Tribunal: TCU
Processo: 040.951/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3650/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.951/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Sergio Ricardo Ramos Modesto (CPF XXX.974.501-XX); Sibele Cristina do Carmo (CPF XXX.393.186-XX); Sidiomar Saul Fiorentin (CPF XXX.769.049-XX); Sidnei Padilha (CPF XXX.366.909-XX); Siliane Montemurro Correa (CPF XXX.531.818-XX); Silvia Brescovici (CPF XXX.580.409-XX); Simone Aparecida Basniak Porn (CPF XXX.973.599-XX); Simone Modsinski dos Santos (CPF XXX.631.009-XX); Simone Raquel Jantsch Triches (CPF XXX.700.129-XX) e Stella Maestrelli Guardalben Delegrego (CPF XXX.155.208-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.